Tribunal: TJES
Processo: 5026561-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026561-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOISIO PEDRUZZI
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5026561-32.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ALOISIO PEDRUZZI

RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A.; BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14150861, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não vislumbro nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
a parte requerente narra, em suma, que possui um contrato de financiamento com o primeiro requerido (BANCO J. SAFRA S.A) e que precisou emitir a segunda via do boleto referente a 44ª parcela. Dessa forma, afirma que acessou o site do requerido e foi direcionada para um número de WhatsApp, por meio do qual recebeu a segunda via do boleto e o pagou nas dependências do segundo requerido (BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO). Contudo, alega que mesmo efetuando o pagamento continuou recebendo cobranças do primeiro requerido. Ao entrar em contato com o banco requerido, este informou o não reconhecimento do pagamento e que se tratava de uma fraude. Assim, requer o autor a declaração inexistência do débito cobrado pela parte ré no valor de R$3.124,13, a restituição em dobro do mencionado valor (R$6.248,26), bem como pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00”.

O Juízo
a quo

julgou a ação improcedente
, entendendo estar presente a excludente de responsabilidade prevista no inciso II, do §3º, do art. 14 do CDC
.

A parte Requerente apresentou recurso no id 14150862 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões nos id 14150867 e id 14150870.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Em que pese a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, está evidente nos autos que os transtornos suportados pelo Recorrente ocorreram pela atuação de terceiro fraudador. O golpe descrito foi realizado fora dos sistemas e, de tal forma. que seria impossível a qualquer das partes recorridas intervir para impedir ou prevenir sua ocorrência.

O Juízo pregresso analisou corretamente que o boleto do golpe foi emitido fora dos canais oficiais e sem intervenção das empresas recorridas. Cito: “
Ora, as provas dos autos, especialmente o BO anexado ao
id 48563829
, demonstram que o boleto foi emitido via whatsapp de conta telefônica comum ((21) 98644-2085), e não de conta comercial, como se espera de instituição financeira
”.

Não há nenhuma evidência nos autos de que o autor tenha sido direcionado para o referido contato de WhatsApp através do site da empresa requerida, como alega. Desse modo, embora se trate de relação de consumo, não é possível ao magistrado decidir em contrariedade ao conjunto probatório colocado à sua disposição.

Nesse passo, o contexto dos autos demonstra que não houve participação das recorridas nos eventos danosas e essas também não possuiriam meios para impedir ou prevenir a ação criminosa. Tal quadro, sem sombra de dúvidas, afasta a possibilidade de responsabilização civil. Cito julgado do E. TJES no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
GOLPE DO BOLETO. NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR
PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. [...] 6. No particular,
não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira
, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012877-28.2020.8.08 .0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).
[grifei].

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o juízo sentenciante, pelo que a objurgada sentença não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do artigo 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)